Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0703528-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GENY JOSE TEOBALDO DA COSTA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. RUBRICA “REDUTOR TETO UNIFICADO”. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 359. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. O pedido de concessão de tutela de urgência demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio de preliminar recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 602.584/DF, tema 359, submetido ao rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema ao fixar a seguinte tese: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 4. Por se tratar de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, reverbera em todas as demandas que versem acerca da matéria, com aplicabilidade imediata, em observância aos princípios da segurança jurídica e isonomia, visando evitar soluções distintas em controvérsias idênticas. Outrossim, não há que se falar em instauração de processo administrativo para implementação de decote de parcela excedente. Precedentes. 5. Se o somatório dos ganhos auferidos por servidora pública excede o teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os descontos promovidos a título de “Redutor Teto Unificado” nos benefícios (aposentadoria e pensão por morte) revelam-se legítimos, não subsistindo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput, 3o, inciso III, e 38, todos da Lei 9.784/99, diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa. Assevera que não houve qualquer procedimento administrativo, sendo simplesmente implementado o corte remuneratório. Aduz que não se pode ampliar o efeito vinculante do RE 602.584/DF para a Administração Pública sem a observância de lei prévia autorizativa, conforme o princípio da legalidade; c) artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99; 21, 23 e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alegando que, embora vedada, o posicionamento do órgão administrativo promove a aplicação retroativa de nova interpretação da norma legislativa, fazendo retroagir a orientação adotada a casos antigos e direito já assegurado. Acrescenta que a decisão administrativa que decrete a invalidação de ato ou promova nova orientação à norma deve ser prolatada de forma proporcional e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos perdas que sejam excessivas; d) artigo 54 da Lei 9.784, sustentando que a desconstituição discutida no presente caso está protegida pelo instituto da decadência administrativa, aplicável à Administração Pública em geral, já que se pretende revisar valores que são pagos desde 1998; e) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que a retenção de parcelas gera enriquecimento sem causa da Administração em prejuízo da recorrente. No recurso extraordinário, alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa administrativa, da legalidade, da segurança jurídica e da publicidade dos atos administrativos, bem como em razão da ausência de fundamentação. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 2o, caput, e parágrafo único, inciso XIII, 3o, inciso III, 38, e 54, todos da Lei 9.784/99, 21, 23 e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 884 do Código Civil, uma vez que a questão controvertida foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). No aspecto, confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABATE-TETO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5O DA LEI N. 11.960/09 QUE ESTABELECEU A TAXA REFERENCIAL (TR) - E NÃO O IPCA - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (RE N. 870.947/SE). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM VIA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 535 DO CPC), POSTO QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. ...... IV - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. V - Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. VI - Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, desnecessária a aplicação do disposto no art. 1.036 do CPC/2015 VII - Recurso especial improvido. (REsp 1.757.744/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/2/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1754263/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/8/2021. O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido o ARE 1339440 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023